Tribunal: TJMT
Processo: 1048200-51.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048200-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Usucapião Extraordinária, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 883.210.530-68 (APELANTE), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (APELADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – USUCAPIÃO ORDINÁRIA – TRANSMUDAÇÃO DA POSSE PARA EXTRAORDINÁRIA - RECONHECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO EXERCÍCIO DA POSSE
AD USUCAPIONEM

POR 15 ANOS ININTERRUPTOS - NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse
ad usucapionem
, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com
animus domini
. Inteligência do art. 1.238 do Código Civil.

Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se a autora não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Usucapião proposta em desfavor de
PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
, que julgou improcedente o pedido da inicial e a condenou ao pagamento
das
custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A apelante sustenta que visa, mediante aos efeitos da prescrição aquisitiva, a propriedade do Apt. 103, Bloco A-6, Residencial Porto do Sol, inscrito no RGI do 2º Oficio desta Capital, sob a Mat. 71.932, localizado na Avenida Afonso Pena, Nº. 1.222, Bairro Despraiado, Cuiabá/MT, CEP: 78.049-323.

Aduz que
“o imóvel objeto foi adquirido em 17/06/1998, pela Srª NEIDE REZENDE DA SILVA junto da APELADA (vide contrato id. 25398852). A referida promessa de aquisição originária junto da APELADA foi, posterior e judicialmente declarada rescindida, sem tratar, porém, acerca do pedido de reintegração de posse, em razão da sua extinção sem resolução de mérito”
– sic.

Por essa razão, entende que lhe foi permitido o exercício da posse sobre o imóvel
desde 22/12/2004 até a presente data, cujo conhecimento da apelada se deu por meio de notificação, de modo que
“encontra-se, hoje, na posse direta do imóvel (comportando-se como dona), ou seja, há 19 (dezenove) anos, que somadas as posses dos seus antecessores ultrapassa 25 (vinte e cinco) anos”.

Aponta que “
o juízo a quo incorreu em error in judicando, ao deixar de observar na concepção da sentença os efeitos modificadores do decurso do tempo da posse, desde a sua origem até a presente data, que ultrapassa mais de 25 (vinte e cinco) anos, em que repercute na conversão e na fungibilidade da usucapião ordinária para extraordinária, onde nessa última modalidade independe de justo título e boa-fé (CC, 1.238)”
- sic.

Ressalta que
“da respectiva ação judicial, ainda que o réu tenha apresentado contestação, como ocorre no presente caso, porquanto a APELANTE encontra-se no pleno exercício de posse do imóvel objeto” – sic,
razão pela qual defende que
“não subsiste a especulação lançada pelo juízo a quo acerca da hipótese de se tratar de “posse precária”, porquanto a APELADA tomou pleno e inequívoco conhecimento da extinção do pedido de reintegração de posse sem julgamento de mérito, nos autos da Ação nº: 17717-85.2001.811.0041 - Código: 30039 - Proc. Nº: 319/2001, permanecendo inerte e omissa quanto ao exercício de posse pela Ré da daquela referida ação de rescisão contratual (adquirente originária) e, de igual modo, pela notificação administrativa e pela Ação de Usucapião pela ora APELANTE”
– sic.

Sustenta que
“a ocorrência do fenômeno da INTERVERSÃO ou TRANSMUDAÇÃO DA POSSE, que se qualifica no fato de que a APELADA tomou sim conhecimento inequívoco acerca do exercício de posse sobre o imóvel objeto, tanto na data da extinção do pedido de reintegração de posse sem julgamento de mérito na ação de rescisão contratual (citada acima), permanecendo inerte e omissa neste sentido, como também quando da ocasião da notificação extrajudicial aviada pela APELANTE, corroborada nos autos sob o id. 25398853”
– sic.

Por fim, em relação à hipoteca gravada na matrícula do imóvel, assevera que
“não obsta a obtenção da declaração da usucapião. Ora, a usucapião, sendo um modo de aquisição originária da propriedade, a penhora averbada ou a hipoteca registrada, não surtirá efeito nenhum contra a autora da ação de usucapião, ora APELANTE” – sic.

Assim, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. 176605235, onde a apelada relata que
“
firmou com a Sra. Neide Rezende da Silva em 17/06/1998, Instrumento Particular de Outorga de Opção Para Aquisição de Unidade Habitacional sob Condição de Posse em Caráter Precário, cujas obrigações relativas a quitação integral do bem objeto do pacto jamais foram cumpridas, em especial quanto a parte descrita no “Item b” da Cláusula Quadragésima Oitava, que estabeleceu os deveres relativos a parte do pagamento correspondente ao saldo devedor, qual seja, a diferença entre o preço total e o valor da entrada, no caso, da quantia de R$ 36.988,00, na data da assinatura do referido contrato” – sic.

Defende que
“não se verifica no caso em apreço mutação do caráter da posse exercida pela Recorrente, uma vez que a mesma foi obtida SOB CONDIÇÃO DE POSSE EM CARÁTER PRECÁRIO, estabelecido no pacto firmado entre a Recorrida e a Sra. Neide Rezende da Silva em 17/06/1998, que tinha como objeto o imóvel em questão, cujo contrato jamais teve suas cláusulas adimplidas, tanto por parte da então Promissária Compradora, quanto por parte de quem a sucedeu de forma irregular na posse do bem de propriedade da Recorrida”
– sic.

Assim, defende que não há alteração quanto à precariedade da posse, eis que

“nunca existiu no caso em apreço o animus domini da Recorrente quanto ao bem em tela, visto que sequer cumpriu com as obrigações inerentes ao citado imóvel, bem como quanto às obrigações assumidas no Instrumento Particular de Outorga de Opção Para Aquisição de Unidade Habitacional sob Condição de Posse em Caráter Precário, portanto, não há que se falar em justo título”,
razão pela qual requer o desprovimento do recurso e majoração da verba sucumbencial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos verifica-se que a ora apelante ajuizou a presente Usucapião em 2019, na modalidade ordinária, alegando que exerce a posse mansa e pacífica sobre o apartamento n.º 103, Bloco A6, do Residencial Porto do Sol, localizado na Rua Afonso Pena, (Clarindo E. da Silva) n.º 1.222, Bairro Despraiado, objeto da matrícula n.º 71.932 do 2º Serviço Notarial e Registral da cidade de Cuiabá/MT, desde 22/12/2004.

Como comprovação, apresentou sucessivos contratos, tanto o de compra e venda do imóvel, como também de transferência da posse, afirmando ainda que procurou a ora apelada com o intuito de regularizar o imóvel, mas não obteve êxito. Defendeu, por fim, que detém a posse por justo título e de boa-fé.

Em defesa, a requerida, ora apelada, relatou que vendeu o imóvel para Neide Rezende da Silva e que sempre buscou reaver a posse do imóvel, tanto que propôs em 2001 uma Ação de Rescisão do Contrato de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse do Imóvel, onde o instrumento contratual foi rescindindo por sentença, cujo recurso de apelação foi desprovido em 2005.

Por essa razão, defendeu que a posse alegada pela autora é precária, já que além de adquirir de terceiros por contrato de compra e venda, tinha conhecimento a respeito do litígio judicial com a primeira compradora, de modo que não haveria o
animus domini,
mas, sim, fraude.

Rechaçou a caracterização de usucapião ordinário, impugnando a boa-fé e justo título, salientando, ainda, que as posses anteriores não poderiam ser somadas, eis que a inicial foi rescindida judicialmente.

Após a impugnação à contestação e regular marcha processual, adveio sentença de improcedência e, via de consequencia, o presente recurso.

Pois bem.

Consoante se extrai, é incontroverso nos autos que a posse sobre o apartamento n.º 103, Bloco A6, do Residencial Porto do Sol, localizado na Rua Afonso Pena, (Clarindo E. da Silva) n.º 1.222, Bairro Despraiado, objeto da matrícula n.º 71.932 do 2º Serviço Notarial e Registral da cidade de Cuiabá, iniciou-se por meio do Instrumento Particular de Outorga de Opção para Aquisição de Unidade Habitacional sob Condição de Posse em Caráter Precário firmado entre Primus Incorporação e Construção Ltda e a Sra. Neide Rezende Silva, em 17/06/1998 (id. 176601046).

A inicial foi instruída com Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Cessão de Direitos e Obrigações sobre Financiamento, firmado em 22/12/2004, entre a vendedora Edir Lenina, Lucia Rocha Barbosa como anuente interveniente e a autora ELENARA GANDINI na condição de compradora (id. 176601042).

E, para comprovar a cadeia possessória, a autora apresentou no Id. 176601046 os contratos de cessão de direitos avençados com terceiros até a sua aquisição.

Para contextualizar, a apelada trouxe em suas contrarrazões o seguinte quadro:

A magistrada de primeiro grau, ao formar sua convicção pela improcedência da pretensão, sopesou não só a ação de rescisão de contrato aviada contra a primeira compradora do imóvel, que tornou a posse precária, como também a hipoteca averbada na matrícula à CEF, que posteriormente cedeu os direitos de crédito à empresa EMGEA – Empresa Gestora de Ativos, além das inúmeras averbações de indisponibilidade do bem e respectivos cancelamentos.

Conclui, assim, pela ausência de justo título e do
animus domini
, confira:

“(...) Depois de deferida a produção da prova oral, a autora alegou que as provas documentais são suficientes, não havendo necessidade de prova oral.

A autora sustenta que exerce a posse desde 2004, tendo adquirido o imóvel por meio de contrato de compra e venda firmado com terceiros.

Pelos contratos juntados, observa-se que houve sucessivas contratações sobre o imóvel, relativas à posse deste.

O contrato juntado pela autora, que alega constituir o justo título, qualifica a vendedora como possuidora e esta vende a posse à autora pelo valor de R$ 5.000,00 em 22/12/2004.

Originariamente, a requerida firmou promessa de outorga de opção de aquisição de unidade habitacional mediante antecipação de posse em caráter precário com

Neide Rezende da Silva, em 17/06/1998.

Conforme relata a requerida, em 2001 ingressou com ação judicial para rescindir referido contrato, pleiteando a reintegração de posse.

A sentença rescindiu o contrato mas julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido relativo à reintegração de posse.

Neste ponto, anoto que este juízo procedeu à consulta processual no site do TJMT, visto se tratar de processo físico e já arquivado, e foi possível confirmar o dispositivo da sentença, com o seguinte teor:

“Isto posto, julgo extinta a reintegraçâo de posse sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, VI, do CPC e procedente a presente ação a rescisão , declarando rescindido o Instrumento particular de outorga de opção para aquisição de unidade habitacional sob condição e mediante antecipação de posse em caráter precário, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.493,43 (quatro mil, quatrocentos e noventa e três centavos), bem como ao pagamento das taxas de administração vincendas até a data de efetiva devolução do imóvel.

Condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. P.R.I. Cuiabá, 06 de junho de 2002. DRª HELENA MARIA BEZERRA RAMOS- JUIZA DE DIREITO.”

Portanto, o contrato que transmitiu a posse precária, condicionada ao pagamento, foi rescindido, por inadimplemento.

À parte isso, consta da matrícula do imóvel que foi hipotecado à CEF e posteriormente a CEF cedeu os direitos de crédito de tal hipoteca à empresa EMGEA – Empresa Gestora de Ativos (Av.02/2006).

Após, foram averbadas inúmeras ordens indisponibilidade de bens da empresa requerida e posteriores cancelamentos das indisponibilidades, mas não consta a baixa da hipoteca.

É pacífico que a hipoteca é direito real e é descabida usucapião de imóvel hipotecado.

Tem-se, pois, que a posse da autora se origina de uma cessão de posse precária da empresa requerida para Neide Rezende da Silva, e portanto a posse foi transmitida com o mesmo caráter, ou seja, posse precária.

A empresa buscou a rescisão do contrato pelo qual transmitiu a posse precária, obteve judicialmente, mas não obteve pronunciamento de mérito quanto à reintegração de posse.

De qualquer forma, a autora, ao adquirir a posse por cinco mil reais, tinha ciência de que se tratava de contrato de gaveta, sem qualquer menção à aquisição do domínio.

E não há que se falar em aplicação do entendimento do STJ, citada na inicial (Jornada I DirCiv STJ 86: “A expressão ‘justo título’, contida no CC 1242 e 1260, abrange todo e qualquer ato jurídico hábil, em tese, a transferir a propriedade, independentemente de registro”), pois a mera cessão da posse adquirida pela autora não tinha o condão de transferir a propriedade, pois foi transmitida apenas a posse precária.

Nos termos do art. 1.203 do Código Civil, “entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida”, de modo que, em regra, uma vez adquirida de forma precária conserva sua natureza em suas respectivas transmissões.

Neste sentido:

COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cerceamento de defesa inocorrente. Alegação de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento e aquisição de domínio por usucapião. Os elementos de convicção carreados aos autos dão conta da inexistência de vício de consentimento. O instrumento de fls. 41/47 é claro quanto à venda e compra do imóvel, com preço certo (R$ 48.000,00) e transmissão precária da posse, assinando os apelantes o campo denominado COMPRADORA. Usucapião rural. Posse precária, decorrente de contrato de compra e venda não quitado, que não comporta proteção judicial. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10096718720188260361 SP 1009671-87.2018.8.26.0361, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 07/02/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. CONTESTAÇÃO PELO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BADESC). SENTENÇA QUE REJEITA A TESE DE DEFESA E JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO CONTESTANTE. USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE PELA PRESCRIÇÃO. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELOS AUTORES DESDE 1991 - PREVIAMENTE A HIPOTECA (1993). ALEGADA PRECARIEDADE DA POSSE. SUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE PARENTESCO COM OS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. OCUPAÇÃO DERIVADA DE COMODATO VERBAL. PODER FÁTICO EXERCIDO POR MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA. POSSE PRECÁRIA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. ART. 1.028 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A TRANSMUDAÇÃO DA POSSE PRECÁRIA PARA AQUELA COM CARÁTER AD USUCAPIONEM. PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE DO CARÁTER DA POSSE TAL QUAL FOI ORIGINALMENTE ADQUIRIDA. ART. 1.203, DO CC. ÔNUS PROBATÓRIO DOS AUTORES. ART. 373, I, DO CPC. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 00029673420098240139 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0002967-34.2009.8.24.0139, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 04/11/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Sendo assim, não se trata de justo título.

É de se anotar ainda que a autora juntou com a inicial notificação que alega ter enviado à empresa requerida, na qual se diz ciente de que o imóvel se encontra sub judice e solicita providências para regularizar o imóvel.

Portanto, não se evidencia o animus domini.
(...)” – sic e
sem destaque no original
.

Ocorre que a tese de recurso apresentada pela apelante, além de se insurgir contra a sentença, também caminha na via da transmudação de sua posse, eis que teria alcançado no curso do presente processo e desde a rescisão judicial do contrato firmado com a primeira adquirente do imóvel, o tempo necessário para a prescrição aquisitiva mediante usucapião extraordinária.

De fato, a jurisprudência é firme no sentido de que enquanto não quitado o compromisso pela compra e venda, não há como se adquirir a propriedade por usucapião, ante a precariedade da posse, de modo que a posse transmitida pela compromissária compradora, Sra.
Sra. Neide Rezende Silva, em 17/06/1998, é viciada.

Na hipótese dos autos, se verifica que a sentença que rescindiu o pacto firmado entre a ora apelada e a Sra. Neide Rezende Silva, nos autos do processo n. 17717-85.2001.811.0041, Código 30039, Processo Nº: 319/2001, que tramitou pela então 14ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, foi confirmada por este egrégio Tribunal de Justiça, de modo que retornou para a Comarca em 16/02/2005, consoante se extrai do andamento processual fornecido pelo site desta Corte.

Até então, tratava-se de posse precária de quem quer que seja que estivesse no imóvel.

Consoante é sabido, na usucapião extraordinária, o interessado deverá preencher três elementos fundamentais, conforme art. 1.238 do CC, quais sejam, a posse mansa, pacífica e ininterrupta, por determinado período, com intenção de dono:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis."

Assim, resta agora verificar o direito alegado pela apelante no que diz respeito a implementação dos requisitos para a usucapião extraordinária, quais sejam, posse do imóvel por 15 anos ininterruptos, inexistência de oposição à posse e possuí-lo como se dono fosse (
animus domini)
.

Sobreleva-se que em relação ao tempo, o seu prazo somente começa a ser contado quando não houver nenhuma oposição à posse que deve ser caracterizada com
animus domini
(como se dono fosse).

Como dito anteriormente, a autora, ora apelante, firmou o Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Cessão de Direitos e Obrigações sobre Financiamento, com a vendedora Edir Lenina de Moraes, em 22/12/2004 (id. 176601042).

No entanto, entre o lapso temporal do trânsito em julgado da sentença da ação de rescisão de contrato (16/02/2005) até os dias atuais, a ora apelante somente fez prova do exercício de sua posse como proprietária fosse,
a partir do ano de 2010.

Isso porque, consoante bem se verifica dos documentos acostados no Id. 1176601048, a apelante quitou os IPTU ́s em atraso somente no ano de 2010, onde há a informação da Secretaria Municipal de Finanças de que, por meio do Processo N. 475.016-8 de 14/05/2010, foi alterado o nome de Neide Resende da Silva para ELENARA GANDINI – ora apelante -, em 14/06/2010.

Já no Id. 176601049, consta contratos de locação onde a apelante figura como locatária do imóvel usucapiendo, mas que, no entanto, datam de 15/02/2009, 23/03/2010 e 10/10/2013 – ou seja, a figura de locatária nem de longe pode ser considerada como detentora de posse com
animus domini
.

Aliado a isso, a notificação que enviou para a parte apelada, com o objetivo de buscar informações sobre a eventual tramitação da ação de rescisão de contrato para possível regularização do imóvel data de 02/06/2011.

Assim, ante a ausência de produção de qualquer outra prova, uma vez que a própria apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 176605206), não está comprovado o exercício da posse
ad usucapionem
por 15 anos ininterruptos.

Portanto, seja pela posse precária na forma observada na sentença recorrida, ou pela falta de implementação do tempo necessário ao reconhecimento do direito à usucapião, mantem-se a improcedência do pedido formulado na inicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE EM LAPSO TEMPORAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1238 DO CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A usucapião constitui-se num modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim. A posse, ensejadora da aquisição da propriedade pela usucapião, deve ser exercia de forma mansa, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição. 2. No caso dos autos, não vislumbro os requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse da apelante, pois, pelo conjunto probatório é notório, concluir não terem eles exercidos a posse sobre o imóvel com animus domini, ou sequer posse mansa e pacífica, e muito menos ter alcançado o decurso do prazo. Não basta mera afirmação do exercício de tal posse, como faz os apelantes, deve ser comprovado por todos os meios de provas admitidos em lei.
3. A área em litigio foi alvo de diversas ações possessórias e de outras naturezas (Ação Reivindicatória nº 5-53.1989.81 1.0025, Ação de usucapião nº 3370-27.2003.811.0025, Embargos de terceiros nº 1228-79.2005.811.0025, 1227-94.2005.81 1.0025, 1226-12.2005.811.0025), inclusive, uma das filhas dos autores ajuízo ação de usucapião nº 2004/222, código nº 18355 em desfavor da requerida, a qual foi julgada improcedente.” 4. Sentença Mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 00046060420098110025, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 CC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO.
Para a procedência do pedido de usucapião extraordinária, é necessária a comprovação do exercício da posse que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, inteligência do art. 1.238, do CC. A pretensão aquisitiva buscada deve ser provada de forma robusta, clara, sem qualquer resquício de dúvidas, não satisfeitos os requisitos, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”
(TJ-MT 00039444320088110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais em mais 3% (três por cento).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023